Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-05.2022.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003231-05.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3802-45 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), RENATA DA SILVA MACIEL ROZAO - CPF: 059.929.939-83 (RECORRIDO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003231-05.2022.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Banco do Brasil S.A.

Recorrido(s):
Renata da Silva Maciel Rozao e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem de pauta: 407

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – RECORRENTE QUE TEVE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – RÉU EXCLUÍDO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O réu Banco do Brasil, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigíveis os débitos discutidos, e condenou a ré Ativos S.A. ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Saliento que a sentença extinguiu a demanda em relação ao Banco corrente, em razão da ilegitimidade passiva.

3.

O reclamado, porém, recorre defende a reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada integralmente improcedente, ao argumento de que ficou demonstrada a origem do débito, a saber, ausência de manutenção de conta bancária, incorrendo na cobrança de taxas e limite de cheque especial.

4.

A parte autora, única parte a contrarrazoar, pede a manutenção da sentença.

5.

Extrai-se dos autos se tratar de ação de declaração de inexistência de débito, arguindo a parte autora já ter ingressado com a demanda n. 1002471-56.2022.8.11.0086 que tramitou perante o mesmo juizado, em que constou como parte ré apenas o reclamado Banco do Brasil S.A.

6.

Na demanda aventada, houve a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 2.935,47 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), inclusive com manutenção da sentença em análise nesta Turma Recursal.

7.

Pois bem, em que pese apenas a parte ré (Banco do Brasil) se insurge contra a sentença, ressalto que a decisão exarada pelo magistrado a quo, a excluiu do polo passivo da demanda, entendendo que não possui legitimidade quanto ao débito no valor de R$ 996,36 (novecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), este último, objeto de cessão de dívida.

8.

É pressuposto da recorribilidade das decisões que a parte demonstre legitimidade e interesse, este último consubstanciado no gravame ou prejuízo decorrente da decisão atacada ou na situação desfavorável a que ficará submetida a parte.

9.

Nesse ínterim, considerando que o recorrente foi excluído da lide em sentença, que somente condenou a corré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, falta a este interesse recursal para questionar o mérito do aludido provimento.

10.

Sobre o tema, tem-se entendimento do C. STJ e do E. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO AFASTADO NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - EXEQUENTE. 1.
Afastado pelo Tribunal de origem o redirecionamento em relação à recorrente, com o reconhecimento expresso de sua ilegitimidade passiva, falta-lhe interesse recursal para discutir a prescrição do crédito tributário e o mérito da execução fiscal.
2. No que tange ao ônus da sucumbência na hipótese, há que se atribui-lo ao exequente, eis que deu causa à propositura da demanda contra quem não era parte legítima. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ - REsp 1105189/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009).

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO - CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS RÉUS - DECISÃO QUE DESAFIA APELO PRÓPRIO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO NO QUE TANGE À QUESTÃO PRELIMINAR – MÉRITO - DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe aos Municípios, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico necessário para tratar as enfermidades dos cidadãos. 2.
O litisconsórcio, na espécie, é facultativo, incumbindo ao autor escolher contra quem dos responsáveis solidários quer demandar. A despeito disso, em face da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso somente a parte autora, carecendo ao corréu interesse recursal.
Eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos, nesse caso, deve ser resolvida em demanda própria. 3. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurá-los. (TJ-MT 00060849820188110003, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2022)

11.

Dessa forma, entendo ser descabido o recurso da parte recorrente, ressaltado pelo fato de que fora declarada a sua ilegitimidade passiva, ou seja, extinto o feito sem direcionamento do mérito em seu desfavor, lhe faltando interesse recursal para questionar o provimento, que deve ser mantido em sua íntegra.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do 0art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023